Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713991-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE BERNARDO, BOEMIA HOOKAH LTDA - ME, DELVADSON GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 18:47:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator